Tribunal: TJMT
Processo: 1015338-51.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015338-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LUIZA GOMES PEREIRA - CPF: 156.322.531-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando também a multa aplicada em embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto:

(i) à inexistência de termo de adesão contratual assinado;

(
ii
) à ausência de manifestação sobre encargos financeiros e necessidade de prévia pactuação;

(
iii
) à suposta indução em erro na contratação de cartão de crédito consignado sem envio ou uso do cartão; e

(
iv
) à alegada abusividade nos descontos realizados em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou de forma suficiente as matérias invocadas, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial clara.

4. A simples ausência de manifestação pontual sobre todos os argumentos ou dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a decisão
em frente
de forma suficiente o mérito da controvérsia.

5. O recurso foi utilizado como meio de rediscussão da matéria já decidida, hipótese não admitida nos embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão enfrente adequadamente a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA

contra o acórdão em ID nº
297200362
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte apelada, bem como para afastar a multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, ao deixar de considerar que não consta nos autos qualquer Termo de Adesão firmado pela embargante no ano de 2008, data em que se iniciaram os descontos questionados.

Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou a alegação de inexistência de contrato, tampouco se manifestou sobre a necessidade de prévia pactuação dos encargos financeiros, limitando-se a validar a operação sem apresentar fundamentação quanto à redução dos juros.

Prossegue afirmando que houve omissão quanto à indução do consumidor a erro, especialmente no que tange à contratação de empréstimo mediante cartão de crédito, sem o envio ou utilização do cartão físico, o que compromete a transparência e a boa-fé objetiva na relação contratual.

Aduz, ainda, a existência de contradição quanto à abusividade dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, bem como à possibilidade de intervenção judicial para redução da taxa de juros aplicada.

Por fim, apresenta prequestionamento dos artigos 6º, inciso V, 42 e 39 do Código de Defesa do Consumidor, destacando que os descontos mensais estão sendo utilizados exclusivamente para amortização de juros e encargos, o que inviabiliza a quitação integral da dívida. Ressalta, também, o abalo sofrido pelo consumidor, que foi submetido a uma contratação diversa daquela que imaginava ter aderido.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
281709894, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA

EMBARGADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de declaração opostos por
MARIA LUIZA GOMES PEREIRA

contra o acórdão em ID nº
297200362
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para o fim de reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte apelada, bem como para afastar a multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO PAN S.A.

APELADO(S): MARIA LUIZA GOMES PEREIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1015338-51.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

3.1 –
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
;

3.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 – Em relação ao valor pago a maior, a
restituição deverá se dar na forma simples
, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

3.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a
compensação
; e

3.6 – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”. (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO PAN S.A.

1.1. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

2.2. Da ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em
07/2013
, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem
. Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão teria sido realizada em meados de 2008, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª
ed
..São Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada: A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 2007, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Do reconhecimento da contratação - Da “
supressio
”
e o Princípio da Boa-fé objetiva.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que
"(...) foi nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)"
(ID. 276844649 - p. 4), asseverando que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Em sede de contestação, a instituição financeira assevera que a contratação foi regularmente realizada e, por essa razão, os descontos efetivaram-se no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que o consumidor não nega a existência da relação jurídica com a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se, mormente, quanto à modalidade do contrato efetivamente pactuado — cartão de crédito consignado.

Todavia, o conjunto fático-probatório revela realidade diversa. O contrato juntado aos autos, sob o ID 292063879, apresenta-se claro desde a sua própria denominação, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO AO REGILAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”. Ademais, a instituição apelante anexou, ainda, a solicitação de saque realizada pelo consumidor, constante no documento intitulado “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”, ambos devidamente assinados, sendo que as assinaturas lançadas nos referidos documentos guardam semelhança com aquelas constantes dos documentos pessoais da parte apelada.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito básico à informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Outro elemento que corrobora as alegações da parte apelante reside no extenso lapso temporal entre a data da contratação e o ajuizamento da presente demanda. Conforme narrado na exordial, o contrato foi firmado em 2014, mas somente em 2024 o apelado manifestou, supostamente, sua discordância quanto à modalidade contratual, após aproximadamente 10 (
dezs
) anos de vigência.

Diante de tais nuances fáticas, é possível concluir pela incidência da teoria da
supressio
, diante da inequívoca estabilização do vínculo jurídico contratual.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. STJ acerca do instituto em análise,
ad litteris
:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...) 4.2. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação.
Uma das funções exercidas pela boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos subjetivos, daí derivando o instituto da
supressio
, que visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.
4.3. Na espécie, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções das comissões deforma unilateral pela recorrida (representada), em nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente (representante), que somente propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente permaneceu no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas. (...). (REsp 1838752/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021)

Sob a mesma perspectiva, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, da egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.717.144-SP (Informativo nº. 765), assentou:

“O instituto da
supressio
não se confunde com a extinção dos direitos, de exigência ou formativos, pela prescrição ou pela decadência, embora tais institutos tenham como ponto comum seu fundamento na necessidade de estabilização das relações jurídicas.

A
supressio
consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo
período variável de tempo
e que, em razão dessa omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Portanto, pelo não exercício do direito passível de ser exercido por um lapso temporal - não determinável a priori - a outra parte da relação obrigacional confia que a situação se estabilizou e que não será compelida a cumpri-la, revelando-se, pois, certo abrandamento do princípio pacta sunt servanda, não mais tomado no sentido absoluto típico de sua formulação liberal.”

Além disso, conforme se depreende dos autos, o apelado contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade à época da contratação do referido cartão, sendo servidora pública estadual aposentada. Tais características denotam possuir grau de instrução suficiente para discernir entre as modalidades de crédito ofertadas.

Com efeito, o holerite mais recente acostado aos autos (ID. 292063851) revela uma série de novos contratos bancários firmados com diversas instituições financeiras, nos quais constam:

6 (seis) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2 (dois) descontos sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO”.

Soma-se a isso o fato de que, há aproximadamente uma década, vêm sendo realizados descontos a esse título nos proventos da parte apelada, que, inclusive, efetuou diversos saques ao longo do período. Contudo, somente agora pretende sustentar a ausência de informações essenciais à fruição do contrato, buscando sua nulidade.

Outrossim, a simples utilização do cartão, mediante solicitações de saques, é suficiente para afastar a alegação de se tratar de contrato de empréstimo consignado, desconstituindo a tese sustentada pela parte apelada.

Saliento, que em nosso ordenamento jurídico, se veda o comportamento contraditório, isto é, a adoção de condutas que se incompatibilizam com a postura anteriormente assumida. Tal princípio, consagrado pelo brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
, impede a adoção de comportamento contraditório e surpreendente, que possa causar prejuízo à outra parte.

Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, princípios que se impõem a todos os contratantes. Assim, à luz da boa-fé contratual, não se admite alegação de vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante a execução do contrato revelam conduta incompatível com essa alegação.

Portanto, estando evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência em operações de crédito e capacidade para compreender as cláusulas contratuais, bem como distinguir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento.

Tais circunstâncias fático-probatórias devem ser devidamente consideradas, razão pela qual assiste razão à parte apelante.

Desse modo, restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, o que justifica a continuidade dos descontos. Ressalte-se que não há, nos autos, prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, razão pela qual, conforme previsão contratual, manteve-se o desconto do valor mínimo, postergando-se, consequentemente, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva.

No que tange a tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelado, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

2.3. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.4. Da inexistência de dano material - Devolução do excedente descontado.

Por fim, referente ao debate acerca dos danos materiais, entendo que merece acolhimento a tese recursal, isto porque, não restou comprovado a existência de danos materiais, em virtude dos fatos acima alinhavados.

Diante dessas considerações, concluo pelo acolhimento da presente tese recursal, devendo ser afastado a ocorrência dos danos materiais.

2.5. Do descabimento de imposição de multa por suposta oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

Cuida-se, na presente hipótese, da análise da conduta processual da parte recorrente quanto à eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a interposição de recurso tido por manifestamente infundado ou reiterativo.

Pois bem. Não se vislumbra, no caso em exame, qualquer traço de litigância temerária, tampouco conduta dolosa ou desleal apta a ensejar a sanção processual pretendida, notadamente quando o comportamento adotado se limita à interposição de recurso previsto em lei, no regular exercício do direito de defesa e de acesso à instância superior.

Em reforço, o princípio da não surpresa e da boa-fé processual impõe ao magistrado o dever de ponderar, com parcimônia, a aplicação de penalidades de natureza punitiva, reservando-as às hipóteses excepcionais em que a atuação da parte revele claro propósito protelatório, fraude processual ou abuso evidente do direito de recorrer.

Na espécie, a parte limitou-se a manejar recurso previsto no ordenamento, ainda que o conteúdo não tenha se revelado exitoso, o que é próprio do sistema recursal e, inclusive, inerente ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). A iniciativa recursal, por mais desprovida de eficácia que se revele, não pode ser confundida com deslealdade ou afronta à dignidade da Justiça, sob pena de se transformar o exercício regular de direito constitucional em fonte de sanção injustificada.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-FÉ - AFASTADA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATORIOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça. “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”

(TJ-MT 10077588920218110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

Dessa forma, afasto a aplicação de multa, em razão da interposição de recurso com intuito protelatório, por inexistirem nos autos quaisquer indício de má-fé, fraude ou conduta abusiva por parte do recorrente, limitando-se sua atuação à interposição de recurso cabível, dentro dos parâmetros legais e processuais vigentes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte apelada, bem como para afastar a multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025